Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória manejada por Salvador Gomes Pinheiro e Outros em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, almejando, com lastro no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil, a desconstituição da sentença que julgara parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial dos autos da ação reivindicatória no 0045637-47.2006.8.07.0016, manejada pela ora ré em seu desfavor dos autores, sob o fundamento de que o julgado arrostado teria incorrido em violação a normas jurídicas. A pretensão, contudo, não pode ser admitida, pois fulminada pela decadência. Do cotejo dos autos afere-se que se aperfeiçoara o trânsito em julgado do decisório rescindendo no dia 13 de outubro de 2016[1], ao passo que esta demanda rescisória fora aviada em 6 de agosto de 2020, ou seja, fora aviada quase 02 anos após o implemento do prazo decadencial legalmente estabelecido. Consoante o disposto no artigo 975 do CPC, o direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ressaindo patente, do alinhavado, que a formulação da pretensão rescisória se verificara após o advento do prazo decadencial previsto para sua formulação. Ora, o prazo decadencial se implementara no dia 12 de outubro de 2018, enquanto a pretensão fora aviada somente no dia 06 do corrente mês. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, apura-se que a pretensão rescisória ora formulada ressente-se de viabilidade, pois aviada após o implemento da decadência, o que determina que seja colocado termo ao processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 975, caput, do estatuto processual. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmando a subsistência da decadência, nego trânsito a esta rescisória, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com estofo no artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 975, caput, do estatuto processual vigente. Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro aos autores. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Documento ID 18441546 - Pág. 68 (Fl. 1003)